Tribunal: STF
Processo: Rcl 48121
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR -20370-07.2018.5.04.0204, que teria usurpado a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso de revista, contrariando, ainda, a autoridade das decisões da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG/DF (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] A decisão reclamada apontou que o agravo de instrumento em recurso de revista do Município de Canoas teve provimento negado porquanto entendeu a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando. […]
    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 
    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.
    […]
    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a sentença. 
    […] 
    Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização. 
    O TST ratificou, ademais, o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus, de que é o ente público o ônus da prova” (págs. 2-11 da inicial, grifos no original). 
    Alega que,
    “[...] se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 
    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, sendo esta a ementa: […].
    A decisão impugnada esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional por força do julgamento da ADC nº 16-DF, proferido por este C. Supremo Tribunal Federal. 
    O acórdão condicionou a existência de responsabilidade subsidiária à condenação proferida em sentença trabalhista e à ausência de provas da fiscalização.
    Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas segundo decisão recente do STF. 
    […]
    Ademais, o acórdão sequer perquiriu a existência de culpa, no caso concreto, por parte da Municipalidade. Apenas condicionou a responsabilização com o deferimento de verbas trabalhistas em sentença e à ausência de provas da fiscalização” (págs. 12-13 da inicial, grifos no original). 
    Sustenta, ainda, o seguinte: 
    “[...] A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.
    No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização” (pág. 18 do documento eletrônico 1). 
    Justifica a necessidade da concessão da liminar da seguinte forma:
    “[...] Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 
    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte 42” (pág. 13 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    c) seja [...] julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF,da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF. […] ” (pág. 43 da inicial).
    Em 30/6/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 10). 
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 18 e 20).
    Após ser regularmente citada (documento eletrônico 21), o beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, o TST ao examinar a controvérsia, afirmou, in verbis: 
    No caso, o Tribunal reclamado entendeu que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, conforme demonstra o seguinte trecho: 
    “[...]
    Verifica-se que a decisão agravada - em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que é do ente público o ônus da prova acerca das medidas fiscalizatórias empreendidas na contratação terceirizada e que este, por sua vez, não cumpriu com tal obrigação, e, em razão disso, manteve a responsabilidade subsidiária em relação às verbas trabalhistas deferidas na demanda - foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte superior, consubstanciada na Súmula nº 331, item V, deste Tribunal” (pág. 31 do documento eletrônico 7).
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, ao analisar o recurso ordinário assim consignou, in verbis:
    “Os autos dão conta, igualmente, da dissolução irregular do contrato de trabalho, sem o pagamento das verbas rescisórias e, de outra parte, que nenhum documento comprobatório de recolhimentos ao FGTS, ao INSS e de pagamento de salários foi trazido aos autos pelo Município-réu, de forma que caem no mais absoluto vazio, pela falta de comprovação, a alegação, reprisada no recurso, de que ‘O contrato mantido com a empresa foi devidamente fiscalizado pelo município. A empresa apresenta, mensalmente, folha de pagamento, comprovante de recolhimento do FGTS, comprovante de recolhimento do INSS e todas as certidões negativas.’ No caso, não há qualquer prova de que o Município tenha exercido o seu dever de fiscalização e, de outra parte, a revelia e confissão da primeira reclamada implica em que se acolham as pretensões da petição inicial. Não se trata de presumir a culpa in vigilando da administração pública, e sim de constatar que ela não se desincumbiu minimamente do ônus, que é seu, de demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada” (pág. 99 do documento eletrônico 5).
    Instados a se manifestarem, os Tribunais reclamados apresentaram as informações (documentos eletrônicos 18-20). 
    Em análise detida dos documentos acostados aos autos, constato que, na espécie, a justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática. 
    Ocorre que, esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Assim, reconheço, na hipótese dos autos, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de ter sido atribuída culpa in vigilando à reclamante, por presunção, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.
    Isso posto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931 - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator